Tribunal: TJSP
Processo: 7000490-15.2019.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto – Lapso temporal cumprido – Atestado de bom comportamento carcerário – Inocorrência de óbice para a progressão – Pena longa e delitos graves - Irrelevância – Relatório conjunto de avaliação favorável à progressão – Decisão mantida – Recurso improvido – (voto 41269).